Tribunal: CARF
Processo: 10980.907404/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.907404/2013-16
ACÓRDÃO
1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CETAC CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECISÃO RECORRIDA. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS NOS AUTOS. NULIDADE.
DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos
autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO SUJEITO
PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
É de se reconhecer o direito creditório postulado na extensão em que
presentes os atributos de certeza e liquidez do crédito ofertado pelo
contribuinte em Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no montante de R$ 19.072,16 (dezenove
mil, setenta e dois reais e dezesseis centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2008, homologando as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907404/2013-16
2
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado)
e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
108-001.020, da 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Na origem, o contribuinte apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica apurado no 2o trimestre de 2008, no montante de R$ 67.126,98.
Autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
pronunciou-se pelo reconhecimento parcial do direito creditório, no valor de R$ 36.788,77, sob a
justificativa de que parcelas do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, que compõem o crédito
postulado, não foram confirmadas.
A pessoa jurídica manifestou inconformidade. O acórdão recorrido assim sintetiza
as alegações do contribuinte:
3.2. Diz que existem duas espécies de imposto de renda retido na fonte: retenção
por antecipação e o exclusivo na fonte.
3.3. No presente caso, como se trata de IR fonte por antecipação, afirma que cabe
à fonte pagadora dos rendimentos a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto. Acrescenta que não pode ser responsabilizada, pois
recebeu pelo serviço prestado o valor líquido, deduzido da retenção do imposto,
cabendo à fonte pagadora comprovar a retenção e recolhimento do imposto.
Transcreve Parecer Normativo COSIT no 01, de 24 de setembro de 2002.
3.4. Transcreve jurisprudência, segundo as quais as notas fiscais e também os
comprovantes de rendimentos são documentos que dariam suporte às retenções
ocorridas.
Ao se debruçar sobre o recurso inaugural em 27 de agosto de 2020, o colegiado a
quo considerou-o improcedente, sendo essas as suas razões de decidir: (i) o ônus de comprovar
ter sofrido as retenções do imposto na fonte é do contribuinte, que o utilizou na dedução do IRPJ
devido: (ii) que, com base no art. 55 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o IRRF somente
pode ser deduzido caso a beneficiária do rendimento possua comprovante emitido em seu nome
pela fonte pagadora; (iii) que o contribuinte deve exigir o Informe de Rendimentos da fonte
pagadora; (iv) que a interessada, nas operações com órgãos, autarquias e fundações da
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907404/2013-16
3
administração pública federal, pode comprovar as retenções caso possua, alternativamente ao
Informe, cópia impressa da guia de recolhimento correspondente; (v) que a apresentação de
quaisquer outros documentos (notas fiscais, extratos bancários, escrituração contábil, dentre
outros), não se mostra apta nem suficiente para comprovar a efetividade da retenção da
contribuição pelas fontes pagadoras; (vi) e que o comprovante emitido pela fonte deve estar em
linha com o modelo aprovado pela Receita Federal, sendo dispensada a assinatura do responsável
pela sua emissão somente quando o Informe resultar de processamento eletrônico de dados.
Do voto condutor do Acórdão combatido, transcrevo os seguintes excertos, que
ilustram o tratamento dado aos elementos fornecidos pelo contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade:
27. A contribuinte apresenta os documentos de fls. 44/194, que abrangem: (i)
notas fiscais/faturas; (ii) Extratos do Credenciado – Sistema PASBC; (iii) PASBC:
Remessa de Guias de Atendimento; (iv) Planilhas de Acompanhamento de
Serviços; (v) Extratos Bancários (Banco do Brasil, Banco HSBC, Banco Santander,
Banco Itaú); (vi) Planilhas/Demonstrativos; (vii) Documentos de Pagamentos
(Gama Saúde), entre outros.
28. Conforme exposto anteriormente, esses documentos apresentados não se
mostram aptos nem suficientes à comprovação necessária.
29. Houve ainda a apresentação de dois comprovantes de rendimentos, relativos
ao código de receita 6147, CNPJs 09.579.964/0001-00 (ou 00.394.452/0382-59),
em nome do “Hospital Geral de Curitiba”, fls. 151 e 152 dos autos.
30. Da análise dos documentos acima discriminados (fls. 151/152 dos autos),
constata-se que, apesar de constar o nome do responsável pelas informações
(“Valneli Farias Garcia), eles não estão assinados e não há sequer indícios de que
tenha sido emitido por meio de processamento automático de dados, conforme
disposição expressa do artigo 6o, da IN SRF no 119, de 2001, acima transcrito.
31. Portanto, o documento apresentado não cumpre as condições presentes na
legislação aplicável e não se mostra apto à comprovação pretendida.
32. Por fim, acrescente-se que as retenções do imposto presentes nas DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras já foram consideradas como comprovadas
pelo Despacho Decisório.
Irresignada, a pessoa jurídica volta-se a este Conselho no trintídio legal, tecendo,
em linhas gerais, as seguintes considerações:
- preliminarmente, que a decisão recorrida é nula, pois valera-se da expressão “SEM
ATESTE”, carimbada na documentação que instruiu sua Manifestação de Inconformidade, para
negar força probante ao que trouxera aos autos naquela ocasião;
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907404/2013-16
4
- valendo-se de soluções de consulta, de precedentes deste Conselho e das Súmulas
CARF n° 80 e 143, defende que os documentos acostados ao processo servem de prova da
retenção não informada em Comprovante Anual de Retenção;
- que, em face do princípio da verdade material, admite-se a apresentação de novas
provas no curso do contencioso;
- que a retenção anual sofrida, informada pelas fontes pagadoras, é compatível com
a soma do IRRF deduzido trimestralmente, e que eventuais divergências podem ter origem no
descompasso do regime de reconhecimento da retenção;
- que cometeu alguns erros de preenchimento da DComp que demonstra o crédito
(código de retenção e Cnpj de fonte pagadora), os quais podem ser afastados em sede de Recurso
Voluntário; e
- que a administração pública federal pode comprovar a retenção por ela mesma
efetuada diretamente nos seus bancos de dados, não sendo lícito que se exija do contribuinte.
Encerra, pedindo: que seja reconhecida a nulidade do Acórdão recorrido - quer em
razão da não apreciação das provas, quer pela ausência de fundamentação para a rejeição das
mesmas – ou que seja diretamente provido o recurso, reconhecendo-se a validade dos demais
meios probatórios.
Reproduz, em anexo ao Recurso, as provas anteriormente apresentadas, quais
sejam, 14 (catorze) conjuntos de documentos relacionados às transações com o mesmo número
de fontes pagadoras distintas (notas fiscais, extratos e relatórios diversos).
Em sessão realizada em 6 de dezembro de 2022, a 1a Turma Extraordinária, da 1a
Seção de Julgamento, resolveu baixar os autos em diligência, para que a Autoridade Fiscal se
pronunciasse acerca dos quesitos lançados na Resolução 1001-000.601, a saber:
1) confirmasse a autenticidade das informações contidas na relação de
rendimentos e IRRF obtida no “Sistema Dirf”, trazida aos autos pelo contribuinte
em anexo ao Recurso Voluntário;
2) informasse se os erros de preenchimento da DComp alegados pela Recorrente
foram determinantes na não confirmação das correspondentes retenções;
3) avaliasse se, afastados os erros em comento, o contribuinte faria jus à dedução
do imposto e, consequentemente, ao respectivo crédito pleiteado;
4) verificasse se, à luz do carreado aos autos, haveria comprovação de que as
receitas auferidas pela Recorrente, assinaladas nas notas fiscais, foram
recebidas pela pessoa jurídica líquidas dos tributos que as fontes pagadoras
deveriam reter, cotejando, para tal fim, os documentos fiscais com os extratos e
demais elementos; e
5) considerando a eventual confirmação, no todo ou em parte, de que a
beneficiária recebera as receitas líquidas do IRRF, apontasse, por fonte
pagadora, o imposto, nessas circunstâncias, comprovadamente retido.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907404/2013-16
5
Quanto ao primeiro questionamento, a r. Autoridade confirmou a autenticidade da
relação de rendimentos trazidas pela Recorrente e adicionou ao processo o detalhamento da DIRF
(fls. 499 a 640), para que se pudesse verificar as retenções do imposto sofridas no 2o trimestre de
2008.
No que toca aos erros de preenchimento da DComp, alegados pela Recorrente, a
Autoridade concluiu que os mesmos foram em parte determinantes na não confirmação de
retenções em Despacho Decisório (grifos nossos):
3.1 – Para o caso da troca de código de receita da fonte pagadora, CNPJ
00.038.166/0004-40, para a qual informou código 6147, quando o correto seria
6190, é sim. Tanto que o SCC não confirmou a retenção no código 6147 (fl. 4).
Mas, na DIRF, há retenção confirmada, no código 6190, para os meses de abril a
junho, no total de R$ 642,06 (fl. 591), e o contribuinte não utilizou retenção com
este código (fls. 3 a 4). Este valor, proporcionalizado (Anexo I da IN RFB no
1.234/2012), resulta em R$ 326,12 de Imposto de Renda. Ainda aquém dos R$
352,28 utilizados pelo contribuinte.
3.2 – Para o caso da troca de código de receita da fonte pagadora, CNPJ
77.750.354/0001-88, para a qual informou código 6190, quando o correto seria
1708, também é sim. Tanto que o SCC não confirmou a retenção (fl. 4). Mas, na
DIRF, há retenção confirmada, no código 1708, para os meses de abril a junho, no
total de R$ 507,28 (fl. 532), e o contribuinte não utilizou retenção com este
código (fls. 3 a 4). Ainda assim, aquém dos R$ 521,46 utilizados pelo contribuinte.
3.3 – Agora, quanto ao fato de ter informado, para a fonte pagadora, o CNPJ
33.909.540/0014-66, quando considera que o correto seria o 33.909.540/0001-
41, não. Isto porque o SCC faz a confirmação pelo CNPJ básico.
3.3.1 – A não confirmação, neste caso, se deu pelo fato de o contribuinte ter
informado o código 1708, para o qual tem, inclusive, o Comprovante Anual de
Rendimentos (fl. 488), enquanto a fonte pagadora só informou retenção no
código 6147 (fl. 515). E o contribuinte não utilizou fonte com este código (fls. 3 a
4).
3.3.2 – É de se observar que a retenção informada pela fonte pagadora, no código
6147, apresenta valores similares, mas com descompasso de um mês para os
informados no Comprovante Anual de Rendimentos (fl. 488). Os do Comprovante
Anual de Rendimentos, totalizam R$ 260.75, mas o contribuinte utilizou R$ 346,62
(fl. 4).
No que diz respeito à efetiva comprovação das retenções sofridas na fonte, a partir
da documentação trazida ao processo (notas fiscais e extratos bancários), a Autoridade Fiscal
cotejou os dados, consolidou-os na planilha de fl. 641 e verificou que assistiria adicionalmente ao
contribuinte o direito de deduzir R$ 12.597,43.
Assim, dado o que instruíra os autos, aquela Autoridade entendeu pela admissão de
R$ 13.691,58 na composição do saldo negativo vindicado:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907404/2013-16
6
5.5 –Finalmente, cabe considerar as retenções comprovadas em DIRF, citadas nos
subitens 3.1 e 3.2, de R$ 326,12 e R$ 507,28, bem como a comprovação feita pelo
Comprovante Anual de Rendimentos citado no subitem 3.3, de R$ 260.75,
totalizando R$ 1.094,15.
5.5.1 – Somada esta última comprovação, à feita pelas notas fiscais com extratos
bancários, chega-se a R$ 13.691,58 (R$ 12.597,43 + R$ 1.094,15).
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente faz um breve relato dos fatos e
suscita haver cometido outros erros de preenchimento da DComp, quer na identificação de fontes
pagadoras, quer no montante deduzido, quer na indicação do código de retenção. Tais supostos
equívocos serão detalhadamente abordados no voto.
Retornados os autos ao CARF, foram a mim endereçados por ser o relator inicial,
nos termos do Regimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
As Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são, geralmente, as
principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas de processamento
e de cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de
fato sofreu as retenções deduzidas na apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, ao princípio da verdade material
reiteradamente referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da
retenção não se dá somente pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Diga-se que à referida Súmula atribuiu-se efeito vinculante à administração
tributária federal, mediante Portaria ME n° 410, de 16 de dezembro de 2020, publicada no Diário
Oficial da União de 18 de dezembro de 2020, ou seja, após a prolação do acórdão recorrido.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907404/2013-16
7
O entendimento manifesto na decisão recorrida, de que somente o comprovante
emitido pela fonte pagadora seria o documento hábil a referendar a retenção, ora superado, não
dá causa à nulidade arguida pela Recorrente. Aquele colegiado seguiu esse racional e entendeu
prejudicada a análise da documentação carreada ao processo que não se tratasse dos ditos
comprovantes.
Pode-se até questionar a conclusão daquela turma julgadora. Mas o mero
inconformismo da Recorrente com o destino dado à Manifestação de Inconformidade não
justifica, nem de longe, a declaração de nulidade da decisão recorrida, já que ao julgador é
garantida, com base nos elementos que instruem os autos e na legislação que entender aplicável,
sua livre convicção (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972).
A propósito, digo que são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa,
nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na
decisão de piso.
Verifica-se, também, que o acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela Recorrente e ora devolvidas ao CARF.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
Passa-se ao mérito.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo
autor do feito, o contribuinte.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada no
processo, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado.
E, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às declarações
de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972, o qual estabelece, em seu art.
16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16
de março de 2015).
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907404/2013-16
8
No presente caso, a pessoa jurídica carreou os autos de notas fiscais e outros
documentos relacionados a 14 (catorze) fontes pagadoras, cujas retenções não foram confirmadas
pela unidade da Receita Federal.
Trouxe, ainda, alegação de erros de preenchimento da DComp relacionados a
outras 3 (três) fontes pagadoras, juntando cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) e relação de rendimentos e IRRF por fonte pagadora obtida no “Sistema
Dirf”.
Saliento que o Despacho Decisório trouxe uma lista de 34 (trinta e quatro) fontes
pagadoras cujas retenções não foram, no todo ou em parte, confirmadas.
Em esmerada diligência, fazendo inclusive o que deveria haver sido providenciado
pela Recorrente, a Autoridade Fiscal debruçou-se sobre o acervo dos autos. Confrontando os
dados contidos em diversas notas fiscais com os de extratos bancários (que não contemplam
todas as operações assinaladas nos documentos fiscais), concluiu-se como antes narrado.
Em sede de manifestação em diligência, a Recorrente levanta argumento de que
cometera outros erros até então não aventados, pois, segundo alega, não teria, até aquela
oportunidade, acesso ao detalhamento de dados de DIRF. Vale-se de tal fonte de informação para
comprovar as falhas supostamente cometidas.
Vejamo-las, uma a uma.
ERRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA – SUL AMÉRICA
Diz a Recorrente que errou ao informar na DComp as retenções efetuadas somente
pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, já que outras duas empresas do grupo SUL
AMÉRICA retiveram o imposto no período.
O total retido pelas três empresas do grupo (R$ 5.192,41) seria superior ao lançado
na Declaração de Compensação (R$ 3.805,62). Abatendo-se o que se confirmou em Despacho
Decisório (R$ 245,94), seria admissível a diferença (R$ 4.946,47) na composição do crédito
pleiteado.
Percebe-se, de fato, às fls. 569 e 588, que as entidades SUL AMÉRICA SERVIÇOS
MÉDICOS e SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE retiveram o imposto sob o código 1708 nos montantes
indicados pela Recorrente na manifestação em diligência.
Embora se possa vislumbrar a possibilidade de o contribuinte haver cometido o
aludido erro, concentrando as retenções informadas na DComp em uma fonte pagadora do grupo,
o mesmo não se pode admitir quanto ao valor passível de compor o saldo negativo.
Isso porque: (i) é a pessoa jurídica quem delimita sua pretensão inicial (art. 319 do
CPC); (ii) a apuração disposta na DComp, quanto às parcelas de composição do crédito, guarda
quase identidade com a demonstrada na DIPJ, como se observa no Despacho Decisório; (iii) a
retenção informada a menor na DIPJ/DComp traz dúvidas quanto ao oferecimento das receitas
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907404/2013-16
9
correlatas à tributação; (iv) a própria Recorrente aventa, sem contudo provar, descompasso entre
regimes de caixa/competência; e (v) a essa altura, dados os sucessivos erros alegados, não
compete ao julgador administrativo sanear inconsistências decorrentes da falta de zelo do
contribuinte, especialmente quanto ao montante particularmente pleiteado.
Deste modo, vislumbro a possibilidade de serem confirmados tão somente
R$ 3.559,67 adicionais, que refletem a diferença entre o imposto deduzido pelo contribuinte
(R$ 3.805,62), tendo por fontes pagadoras empresas do grupo SUL AMÉRICA, e o já confirmado
pela unidade preparadora (R$ 245,95), salientando que: as tais outras duas fontes pagadoras não
foram informadas na DComp; e não houve confirmação alguma em diligência que partisse das
notas fiscais/extratos bancários. Ou seja, o que aqui se admite não redunda em duplo proveito.
ERRO 2 – CÓDIGO DE RETENÇÃO – HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
O contribuinte informou na DComp haver sofrido retenção do imposto no valor de
R$ 1.522,50, efetuada pela fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 09.579.964/0002-91. A
retenção indicada na DComp teria se dado no código 1708.
A par do detalhamento das DIRFs, a Recorrente identificou que o que de fato
ocorrera foram as retenções efetuadas pela matriz e pela filial citada, tudo no código 6147.
As informações dispostas no relatório pormenorizado de DIRF, trazidas pela
Autoridade Fiscal em diligência (fls. 512 e 513), corroboram o que alegado pela Recorrente: as
retenções sofridas no trimestre totalizaram R$ 23.315,03; o rateio para o IRPJ alcança
R$ 4.782,57; e nada disso foi admitido até então na composição do saldo negativo, tampouco as
notas fiscais/extratos bancários prestaram-se à comprovação das retenções.
Contudo, pelas mesmas razões aduzidas anteriormente, a pretensão do
contribuinte não pode se sobrepor ao montante por ele delimitado na DComp. Ou seja, julgo
pertinente a alegação para tão somente admitir que os R$ 1.522,50 componham o saldo negativo
em testada.
ERRO 3 – IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA – ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO PARANÁ
Aqui, com total razão a Recorrente.
Na DComp foi informado que a fonte pagadora tratar-se-ia da entidade cadastrada
no Cnpj sob o n° 75.036.210/0001-39, que retivera o imposto mediante uso do código 1708, no
valor de R$ 298,41. Tal montante não foi confirmado, nem na origem, nem em diligência.
Ocorre que o relatório pormenorizado indica que que fora a ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARANÁ quem efetuara a
retenção, no mesmo código e no mesmo valor levado à DComp (fl. 524).
ERRO 4 – IRRF DEDUZIDO A MENOR – DEMAIS FONTES PAGADORAS
A Recorrente suplica pela admissão, no contencioso, de parcelas não deduzidas na
apuração do imposto, relacionadas às retenções efetuadas por nove fontes pagadoras, pois tratar-
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907404/2013-16
10
se-iam de outros erros de preenchimento de valor, cuja reconsideração assegurará à contribuinte o
direito de compensar, a mais, o montante de R$ 8.064,16.
Tal apelo não merece acolhida, pelas razões despendidas no trato do “ERRO 1”.
MÉRITO - CONSOLIDAÇÃO
Diante do que aferido nessa fase recursal, tenho que devam ser admitidos na
composição do saldo negativo os R$ 13.691,58 atestados pela Autoridade Fiscal em diligência e
outros R$ 5.380,58 alusivos aos erros comprovados e passíveis de saneamento, como
anteriormente analisados.
Saliento que as receitas de prestação de serviços auferidas no 2o trimestre de 2008,
discriminadas na Ficha 06A da DIPJ (R$ 7.503.207,52), somadas às dos demais trimestres,
totalizaram R$ 29 milhões, montante compatível com o que informado na Ficha 541 (R$ 25,7
milhões) daquela declaração (fls. 415 e seguintes do processo), o que aponta, no que tange às
retenções comprovadas, para o cumprimento do outro requisito enunciado na Súmula CARF n° 80
– oferecimento das receitas à tributação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no
montante de R$ 19.072,16 (dezenove mil, setenta e dois reais e dezesseis centavos), a título de
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2008,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

1 Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte.
Fl. 827
DF CARF MF
Original